Tribunal: TJES
Processo: 5017203-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017203-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAYTIME FINTECH LTDA

AGRAVADO: ANDERSON DEL PUPPO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARRESTO CAUTELAR VIA SISBAJUD. FINTECH. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o arresto de ativos financeiros, em ação indenizatória fundada em alegada fraude em serviço de pagamento por máquina de cartão e plataforma financeira digital fornecida por fintech.

2. Reconhecida a atuação da agravante como instituição financeira, de rigor a incidência do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas nºs 297 e 479 do STJ.

3. Excesso de constrição patrimonial caracterizado, porquanto o bloqueio superou o valor atribuído à causa pelo próprio demandante.

4. Agravo interno parcialmente provido. Prejudicado o agravo interno.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paytime Fintech Ltda. contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Anderson Del Puppo Pereira dos Santos, deferiu tutela de urgência para determinar o arresto cautelar de ativos financeiros dos requeridos, via SISBAJUD, até o limite de R$ 32.333,00.

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente que o bloqueio de R$133.067,20 foi excessivo e muito superior ao limite de R$32.333,00 fixado na decisão. Afirma que não houve falha de segurança em sua plataforma e que o evento decorreu de culpa exclusiva do agravado, o qual teria compartilhado voluntariamente suas credenciais de acesso e PIN com terceiro. Defende a inaplicabilidade das Súmulas 297 e 479 do STJ, por não se tratar de instituição financeira, e a inexistência de nexo causal. Argumenta ainda que estão ausentes os requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC), configurando-se periculum in mora inverso, e requer a concessão de efeito suspensivo e posterior reforma integral da decisão agravada. (ID.
16416260
)

Por meio da decisão ID.
16611390
deferi parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra a qual a agravante interpôs agravo interno (ID.
16739833
).

Contrarrazões pela incolumidade da decisão. (ID.
17014161
)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto por Paytime Fintech Ltda. contra decisão que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Anderson Del Puppo Pereira dos Santos, deferiu tutela de urgência para determinar o arresto cautelar de ativos financeiros dos requeridos, via SISBAJUD, até o limite de R$ 32.333,00.

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente que o bloqueio de R$133.067,20 foi excessivo e muito superior ao limite de R$32.333,00 fixado na decisão. Afirma que não houve falha de segurança em sua plataforma e que o evento decorreu de culpa exclusiva do agravado, o qual teria compartilhado voluntariamente suas credenciais de acesso e PIN com terceiro. Defende a inaplicabilidade das Súmulas 297 e 479 do STJ, por não se tratar de instituição financeira, e a inexistência de nexo causal. Argumenta ainda que estão ausentes os requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC), configurando-se periculum in mora inverso, e requer a concessão de efeito suspensivo e posterior reforma integral da decisão agravada. (ID. 16416260)

Ao proferir a decisão ID. 16611390, entendi por bem deferir parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra a qual a agravante interpôs agravo interno (ID. 16739833), e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como exercer juízo diverso.

Conforme cuidei de ressaltar na decisão acima mencionada, sendo ela uma fintech, não há como negar sua natureza jurídica, notadamente porque o próprio Banco Central reconhece que
“[...]
Fintechs são instituições financeiras que usam tecnologia para inovar no mercado[...]”.

Além disso, uma vez que a causa de pedir da demanda originária envolve alegada fraude em serviço de pagamento por máquina de cartão e de plataforma financeira digital fornecido pela agravante, tenho por evidente a atuação como instituição financeira.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE – INVASÃO DE CONTA POR TERCEIRO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO EM RAZÃO DA MATÉRIA – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS APELANTES – NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE DAS APELANTES CONFIGURADA – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 STJ – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO REDUZIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não prospera a alegação de incompetência absoluta do juízo cível para apreciar a matéria, uma vez que, não obstante possuir o mesmo fato gerador, a questão suscitada na exordial envolve a responsabilidade civil imputável às apelantes a respeito do bloqueio da conta e na negativação do nome do apelado junto aos órgãos de proteção de crédito.

2. Ademais, não há que se falar em ilegitimidade passiva das apelantes, porquanto terem sido responsáveis pelo bloqueio do acesso e negativação do nome do apelado, bem como a fraude ter ocorrido nas dependências eletrônicas de suas plataformas, o que denota a vinculação entre as partes.

3. As apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar que não houve falha na prestação do serviço, tampouco que houve culpa exclusiva do apelado ou terceiro, capazes de afastar a sua responsabilidade pelos danos causados, nos moldes do art. 14, § 3º do CDC, uma vez que, mesmo após as devidas diligências tomadas pelo apelado, de comunicar a atividade suspeita em sua conta, as apelantes apenas realizaram o bloqueio da conta e cadastraram seu nome nos órgãos de proteção de crédito, não fornecendo qualquer meio para a resolução do problema.

4. A hipótese em apreço se enquadra no chamado fortuito interno, haja vista ter ocorrido nas dependências das plataformas das apelantes, o qual mesmo que imprevisível e inevitável é inerente à atividade da empresa, configurando risco do negócio.

5. A plataforma de pagamentos apelante atua como verdadeira instituição financeira, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias . Súmula nº 479, STJ.

6. Se tratando de negativação indevida os danos morais são presumidos, valer dizer, in re ipsa, vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos, restando comprovado in casu o dever de indenizar das apelantes.

7. À luz das peculiaridades do caso concreto, e em observância à proporcionalidade, impõe-se a redução da cifra indenizatória atinente aos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse aplicado por esta Corte de Justiça em casos análogos.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005380-22.2021.8.08.0021, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Assim, tenho por inevitável
a incidência das
súmulas nºs 297 e 479, ambas do e. STJ, as quais prescrevem o seguinte:

Súmula nº 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Súmula nº 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Nada obstante, embora subsistam elementos que justifiquem a manutenção da medida determinada pelo juízo, diante da verossimilhança das alegações do autor e do prejuízo imediato por ele experimentado, entendo que o bloqueio realizado pelo juízo efetivamente supera o valor pretendido e configura excesso de constrição patrimonial.

Afinal, não há justificativa para manter a integralidade do bloqueio de R$133.067,20 (cento e trinta e três mil e sessenta e sete reais e vinte centavos), quando o próprio autor da ação mensura sua pretensão atribuindo à causa o valor de R$104.435,60 (cento e quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos).

Pelo exposto,
dou provimento parcial
ao agravo de instrumento, para reformar em parte a decisão agravada e determinar o desbloqueio da quantia excedente ao valor de R$104.435,60 (cento e quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos). Via de consequência, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)